Tribunal: TJPA
Processo: 0807084-81.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807084-81.2025.8.14.0000

PACIENTE: SIMAS VALE SILVA FROES

IMPETRANTE: FABIO ALEXANDRE VILHENA MIRANDA

AUTORIDADE COATORA: VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO/PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA EXTREMA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus que pretende a revogação da prisão preventiva de paciente acusado da suposta prática do crime de estupro de vulnerável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação idônea e contemporânea; e (ii) avaliar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, diante dos predicados pessoais favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na espécie, a prisão preventiva está fundamentada na existência do crime e indícios suficientes de autoria, diante do relato da vítima acerca do abuso sexual, impondo a necessidade da medida para garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta do delito e da periculosidade social do acusado.

4. Além disso, a segregação cautelar se justifica pelo perigo gerado pelo estado de liberdade do coacto, pois responde por outra ação penal por crime da mesma natureza, o que evidencia reiteração delitiva.

5. Não há que se falar em falta de contemporaneidade da medida constritiva pelo lapso temporal decorrido desde a prática delitiva, pois a contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado.

5. Por conseguinte, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação está fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que providências menos gravosas não serão suficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes, sendo que as condições subjetivas favoráveis do paciente são irrelevantes quando presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. A gravidade concreta do delito e a necessidade de resguardar a ordem pública justificam a prisão preventiva no crime de estupro de vulnerável. 2. A contemporaneidade da custódia diz respeito aos motivos ensejadores da prisão e não ao momento da prática do fato ilícito. 3. É incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas quando demonstrada a sua imprescindibilidade para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes, sendo irrelevante a existência de condições subjetivas favoráveis do paciente”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 155.021/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.12.2021; STJ, AgRg no RHC n. 143.051/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 03.05.2022; STJ, AgRg no RHC n. 168.730/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.11.2022; STJ, AgRg no HC n. 857.776/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.04.2024; STJ, AgRg no RHC n. 207.130/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025; TJPA, Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 7 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de SIMAS VALE SILVA FROES, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada à mingua de fundamentação idônea e sem contemporaneidade, ressaltando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere por deter predicados pessoais favoráveis.

Nesse contexto pugna, liminarmente e no mérito, pela revogação da custódia e expedição de alvará de soltura em seu favor.

Indeferida a liminar (ID 26087082) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 26148167), a Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da ordem (ID 26337814).

É o relatório.

VOTO

Na espécie, a vítima M. V. D. S. F., de 11 anos de idade, em escuta especializada, narrou que o paciente passou a mão no seu corpo, inclusive em suas partes íntimas, por baixo da roupa, tendo relatado o fato para sua genitora que se dirigiu ao Conselho Tutelar, sendo instaurado o inquérito policial n. 00031/2024.100444-8, no qual foi requerido a decretação da prisão preventiva do paciente SIMAS VALES SILVA FROES.

Ao representar pela decretação da custódia cautelar, a autoridade policial consignou que:

“A prisão preventiva se revela a única medida capaz de assegurar a ordem pública, especialmente considerando que o indiciado já responde a outro inquérito policial nesta delegacia de Mosqueiro (IP nº 00031/2023.100447-0) por prática semelhante, evidenciando o risco concreto de reiteração criminosa” (ID 132633882 - Pág. 25).

Nesse contexto, após manifestação favorável do Ministério Público, a prisão preventiva foi decretada em 31/12/2024 e o mandado de prisão cumprido em 11/03/2025.

Na decisão impugnada o juízo impetrado consignou a presença da “materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, requisitos revelados na prova indiciária, em especial nas declarações da vítima”, acrescentando a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública e da instrução criminal, diante da gravidade e das circunstâncias do crime, em razão da relação de afeto devido a condição de tio e da vulnerabilidade da vítima, evidenciando a periculosidade social do acusado (ID 26073193).

Ante o quadro, verifica-se que a autoridade coatora não divergiu da diretriz jurisprudencial consolidada no Superior Tribunal de Justiça segundo a qual, no crime de estupro de vulnerável, “a gravidade concreta da conduta e o
modus operandi
empregado justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública” (STJ,
AgRg no RHC n. 207.130/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.02.2025).

Ademais, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, “a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada” (STJ,

AgRg no RHC n. 155.021/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.12.2021).

Com efeito, ao confrontar a informação da autoridade policial, verifica-se que o paciente figura como réu na ação penal n. 0800041-79.2024.8.14.0501, denunciado pelo crime de estupro de vulnerável por ter supostamente praticado conjunção carnal e atos libidinosos contra a vítima M. E. F. S., de 10 anos de idade na época dos fatos, de forma continuada e por diversas vezes, aproveitando-se da relação familiar por ser companheiro da avó materna da criança, que relatou os abusos sexuais e as ameaças de morte caso contasse para alguém, o que demonstra indícios de reiteração delitiva e justifica a decretação da prisão preventiva, diante do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sob outro ângulo, não há que se falar em falta de contemporaneidade da medida constritiva pelo lapso temporal decorrido desde a prática delitiva, pois conforme entendimento jurisprudencial da Corte Especial, “a contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim, à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado” (STJ,
AgRg no RHC n. 168.730/RS
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.11.2022).

A esse respeito, importa ressair que a contemporaneidade da medida extrema “diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo” (STJ,
AgRg no HC n. 857.776/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.04.2024), sendo necessário apenas a demonstração da presença dos requisitos legais, situação retratada nos autos.

Destarte, “mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes", sendo que “as condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”, conforme entendimento do STJ (
AgRg no RHC n. 143.051/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 03.05.2022), e desta Corte de Justiça (
Súmula 08 do TJPA
).

Por derradeiro, ressalto que não restou demonstrado no caso em apreço que o alegado estado de saúde do paciente é incompatível com a permanência no estabelecimento prisional e de que não é possível o tratamento adequado no cárcere, de modo que inexiste margem para revogação da custódia cautelar com base nesse fundamento.

Diante do exposto, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 10/07/2025